Tribunal: CARF
Processo: 10166.725354/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725354/2011-92
ACÓRDÃO
2201-012.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão, reforma ou
reserva remunerada; (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia
grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por
laudo médico oficial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 15a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725354/2011-92
2
66.607 (fls. 66/70), o qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo.
Foi indeferido pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte relativo ao
ano-calendário de 2009. Segundo a autoridade fiscal, o Contribuinte não fazia jus à isenção por
moléstia grave em virtude de seus proventos serem oriundos de sua condição de militar da
reserva remunerada.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que os rendimentos recebidos são isentos de imposto de
renda, por ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cuja decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção de imposto de renda sobre rendimentos auferidos por portador de
moléstia grave aplica-se exclusivamente a rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão, não alcançando os proventos recebidos por militar integrante
da reserva remunerada.
DECISÕES JUDICIAIS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, não têm caráter de norma geral, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência
senão àquela objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A decisão de primeira instância foi no sentido de que, embora a moléstia grave
tenha sido reconhecida a partir de 17/09/2007, não faz o contribuinte jus ao benefício da isenção
do imposto de renda na fonte incidente sobre os proventos recebidos em 2009, pois, nesse
período, os proventos por ele recebidos eram decorrentes de reserva remunerada e não de
reforma, situação que só se alterou em 14/07/2011.
Cientificado dessa decisão em 25/03/2015, por via postal (A.R. de fl. 72), o
Contribuinte apresentou, em 23/04/2015, o Recurso Voluntário de fls. 76/77, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725354/2011-92
3

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
De acordo com o art. 35, inciso II, “a”, e parágrafos 4o a 6o, do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018, temos que:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
[...]
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson ,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
[...]
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(destaquei)
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995 assim estabelece:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725354/2011-92
4
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
(destaquei)
O fundamento da decisão recorrida foi que o contribuinte não fazia jus ao benefício
da isenção do imposto de renda na fonte incidente sobre os proventos recebidos em 2009, pois,
nesse período, os proventos por ele recebidos eram decorrentes de reserva remunerada e não de
reforma, situação que só se alterou em 14/07/2011.
De fato, há esse entendimento da Receita Federal de que os militares da reserva
remunerada não fazem jus à isenção do imposto de renda por moléstia grave, a qual seria
aplicável apenas aos reformados.
No entanto, este Conselho já pacificou entendimento de que a isenção também se
aplica aos militares da reserva remunerada, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
(destaquei)
Desse modo, o Contribuinte atende às condições legais para fins de isenção do
imposto de renda, devendo, portanto, ser modificada a decisão de primeira instância, para deferir
o pedido de restituição.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.115 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725354/2011-92
5

Fl. 98
DF CARF MF
Original